Tribunal: TJPA
Processo: 0001014-73.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001014-73.2016.8.14.0040

APELANTE: WILLIAN RODRIGUES DA CRUZ, JHONATAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001014-73.2016.814.0040

3ª TURMA DE D
IREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DA CRUZ E JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFE
NSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES - ART. 121, §2º, I, II e IV DO CPB

- ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS - PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO MANDANTE - DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA - PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO ACOLHIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA ATENUANTE ETÁRIA. PREJUDICADO. NA SENTENÇA JÁ FOI APLICADA E COMPENSADA COM DUAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001014-73.2016.814.0040

3ª TURMA DE D
IREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WILLIAM RODRIGUES DA CRUZ E JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA

ADVOGADO: CARLOS BENJAMIN DE S. GONÇALVES OAB/PA 22.897

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
WILLIAM RODRIGUES DA CRUZ e JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV à pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, respectivamente a serem cumpridas em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4794916 p. 2-9) em resumo, que em 29/09/2015, por volta das 01h30 na Rua 84, Quadra 61, Lote 07 no Bairro Jardim Canadá, os denunciados WILLIAN RODRIGUES DA CRUZ e JHONATAS RODRIGUES OLIVEIRA, juntamente com o adolescente
Italo Cassio dos Santos Pires,

POR MOTÍVO FÚTIL, desferiu - com intenção de matar – contra a vítima JOÃO GOMES DA CRUZ NETO diversos golpes de faca, fato corrido enquanto o mesmo dormia em uma rede, sendo que tais lesões que se encontram descritas no laudo necroscópico, levaram o ofendido a óbito .

Por tais condutas, WILLIAM RODRIGUES DA CRUZ e JHONATAS RODRIGUES OLVEIIRA foram denunciados como incurso nos tipos previstos no 121, §2º, incisos I, II e IV do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão à William e à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão à Jhonatas (ID nº 4794950 p. 1-6), contra a qual a defesa do primeiro recorreu (ID nº 4794958 p. 1-11), pleiteando pela reanálise da dosimetria da pena aplicada e a exclusão da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP

e do segundo (ID nº 4794958 p. 13-23) pugnando a nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contraria à provas dos autos e, subsidiariamente pela redução da pena-base aplicada e afastamento das qualificadoras.

Constam as contrarrazões ao recurso nos ID’s nº 4794961 p. 1-12 e 4794961 p. 14-25 pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4794963 p. 1-8).

Em petição de ID nº 6053489 o Apelante habilitou advogado particular e pleiteou a concessão de OFÍCIO da atenuante etária.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As presentes apelações foram interpostas em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos.

1. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante JHONATAS requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas carreadas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,
“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova dos autos.

No presente caso, constata-se que a acusação formulada pelo Ministério Público restou totalmente comprovada, havendo provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, motivo pelo qual a alegação de que o referido
decisum
é contrário à prova dos autos de maneira alguma merece prosperar, conforme se analisa a seguir.

Em seu depoimento dado em Juízo (termo audiovisual – ID’s nº 4796693, 4796694 e 4796698), a testemunha MARCOS PATRICK DE ARAÚJO confirmou que anteriormente ao crime esteve com Jhonatan no Balneário da Fia e que este por volta das 21h se retirou afirmando que iria fazer uma missão, após depois de um tempo retornou.

Afirmou ainda que alguns dias após o crime quando ambos estavam presos pelo crime de roubo cometido, ouviu uma discussão entre Jhonatan e William – que estavam na cela ao lado – acerca do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acertado pelo assassinato e que não foi pago.

De forma a corroborar com as provas dos autos bem como com a declaração de Marcos Patrick, WILLIAM que confessou em Juízo (termo audiovisual ID nº 4796704-4796715) ter encomendado a morte de seu genitor diretamente à Jhonatan e lhe prometido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo-lhe dado em garantia uma moto, bem como que no dia do crime enviou uma mensagem ao mesmo avisando-o de que o portão da garagem estaria aberto bem como a chave na ignição da moto e que era para levar a moto de forma a simular um latrocínio, restou claro a participação do Apelante no presente crime.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se que ficou patente que o apelante Jhonatas foi o autor do crime que ceifou a vida da vítima e, ainda que o mesmo tenha alegado não ter participado mas tão somente deixado a conversa com o William no viva-voz para o adolescente Cássio ouvir e este ter cometido o assassinato, verifica-se que a referida versão restou afastada pelo Conselho de Sentença a partir dos depoimentos coligidos nos autos, ratificando a versão acusatória, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV do CP.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório e harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal de 2º grau cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, por meio de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, por entender que a decisão se encontra em consonância com o que foi apresentado ao Conselho de Sentença não tendo se afastado do que foi produzido no processo, incabível se mostra a possibilidade de anulá-la, devendo a mesma permanecer
in totum.

2.

DOSIMETRIA

Aponta a defesa tanto de JHONATAS como de WILLIAM contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no ID nº 4794950 P. 02-04, verifico que o Juízo Monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria considerando 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis para o Apelante Jhonatas e 4 (quatro) para o William.

Assim, entendo que não fazem
jus
os acusados a redução. Isso porque demonstrou o Magistrado, com base em elementos concretos constantes dos autos bem como com justa fundamentação para considerar os referidos vetores de forma negativa, não utilizado o sentenciante de critérios vagos ou genéricos para fundamentar a decisão.

Além disso, se trata na espécie de crime abrangido por três qualificadoras sendo que uma delas, qual seja, recurso que dificultou a defesa do ofendido, foi utilizada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena basilar, ficando autorizado portanto, o afastamento da pena do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base para o William foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão enquanto Jhonatas foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base se afaste do mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

3.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ART. 121, §2º, I, II e IV DO CP

Pleiteia os Apelantes pelo afastamento das qualificadoras acima, considerando que não houve provas idôneas para demonstrar a incidência destas no caso concreto.

Contudo, não merece prosperar o alegado, uma vez que o Conselho de Sentença analisou devidamente as provas produzidas e concluiu pelas qualificadoras.

O Julgador pronunciou os acusados na forma qualificada do homicídio e o E. Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento, oportunidade em que os Jurados, responderam positivamente quanto a incidência da qualificadora, não havendo que se falar em modificação do julgado por contrariedade à prova dos autos, devendo a qualificadora também ser mantida pelo princípio da soberania dos veredictos.

4. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE ETÁRIA

Em petição de ID nº 6053489 o Apelante pleiteou pela aplicação da atenuante etária de ofício. Contudo, adianto que resta prejudicado o referido pedido, em razão de que em sentença houve o reconhecimento da mesma, contudo, devido haverem duas agravantes o Juízo realizou a compensação, conforme se observa do trecho a seguir:

"(...)

2. Atenuantes e Agravantes (2ª fase):

No que tange às circunstâncias agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso, verifica-se a incidência de duas agravantes, quais sejam: a prevista no art. 61, II, 'f' do CP, uma vez que o condenado se utilizou da coabitação com a vítima para facilitar a execução delito.

Do mesmo modo, também incide a agravante do art. 62,inciso I do CP, pois foi ele quem promoveu e foi o autor intelectual do delito, tendo em vista, que, embora não tenha se utilizado do núcleo do tipo penal, idealizou e planejou a execução do crime, que ficou a cargo de outrem.

Por outro lado, aplica-se a atenuante do art. 65, inciso I do CP, visto que o autor do crime, a época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos.

Desta feita, considerando que concorrem duas circunstâncias agravantes e uma circunstância atenuante e, considerando que atenuante da menoridade, nos termo do art. 67 do CP, prepondera por ser relativa à personalidade do agente, compenso as duas agravantes, com esta única atenuante. Nesse diapasão, deixo de atenuar ou agravar a pena base.

(...)"

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial além dos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/02/2022